Tribunal: TJSP
Processo: 0039999-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0039999-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
ALEXANDRE PIRES RUFINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0039999-62.2020.8.26.0000 -Voto no 37.444
2
Voto no 37.444
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0039999-62.2020.8.26.0000, Comarca de
Bauru
Impetrante/Paciente: Alexandre Pires Rufino
Vistos, etc...
1. Neste Habeas Corpus o epigrafado
alega que sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de
Direito da Unidade Regional de Bauru do Departamento Estadual
de Execução Criminal (DEECRIM UR3) nos autos da Execução
no 0014323-68.2019.8.26.0996.
Aos argumentos de ter sido promovido ao
estágio intermediário e estar “jurado de morte por alguns reeducandos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0039999-62.2020.8.26.0000 -Voto no 37.444
3
(fls. 03), postula que não seja transferido para as seguintes
unidades prisionais: “Alvaro de Carvalho - SP”, “Mirandópolis - SP”,
“Presidente Prudente - SP” e “Potin - SP” (fls. 04).
2. O writ não comporta conhecimento,
porquanto o interessado não noticiou tenha sido formulado
perante o d. Juízo de origem requerimento concernente à
questão referida no item anterior, de modo que, se por aqui fosse
apreciado, isso implicaria indevida supressão de um grau de
jurisdição.
3. Ante o exposto, meu voto não conhece
da impetração.
Geraldo Wohlers
Relator